Tribunal: TJDFT
Processo: 0701868-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0701868-29.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARISE FERREIRA ROCHA AGRAVADO: ANA LUIZA PEREIRA AMORIM D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Pesquisa aos Sistemas Informatizados em Nome do Cônjuge - Não Demonstração do Risco de Dano Grave – Indeferimento MARISE FERREIRA ROCHA interpôs Agravo de Instrumento contra decisão proferida pelo juízo da Quarta Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga que, nos autos de Cumprimento de Sentença n° 0707603-90.2023.8.07.0007 propostas em face de ANA LUIZA PEREIRA AMORIM, indeferiu o pedido de penhora de 50% (cinquenta por cento) dos bens do cônjuge da agravada. Em suas razões recursais, a agravante defende, em síntese, estar a executada utilizando da conta de seu cônjuge e demais parentes para recebimento dos valores provenientes da pessoa jurídica. Afirma que apesar de não constar no quadro societário, há indícios de que participa da atividade empresarial. Sustenta a possibilidade de penhora dos bens do cônjuge, nos termos do art. 790, IV, do Código de Processo Civil. Postula a antecipação da tutela recursal, para ser determinada a imediata pesquisa e penhora de 50% (cinquenta por cento) dos bens e ativos financeiros do cônjuge da agravada, por meio do sistema SISBAJUD e RENAJUD. É o simples relatório. Decido. Nos termos do parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de grave, de difícil ou impossível reparação. Não entendo presentes os requisitos aptos ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Ao menos para mim, deixou a agravante de demonstrar a existência de ineficácia da medida caso concedida ao final. Isso porque, a provável existência de um direito, sem risco de grave ou de ineficácia da tutela jurisdicional definitiva, não autoriza a imediata concessão do direito vindicado, em exceção ao curso natural do procedimento recursal com a oportunização do contraditório. O perigo de dano, conforme preconizado pela jurisprudência dominante, deve ser real, imediato e demonstrável, sendo insuficiente para sua configuração a mera alegação genérica de possível ocultação patrimonial. No presente caso, não foram apresentados elementos concretos de que a executada, ou seu cônjuge, estejam praticando atos de alienação fraudulenta de bens. Vê-se, ainda, que a agravada não faz parte do quadro societário da pessoa jurídica, devendo ser analisado em cognição exauriente a sua participação na empresa e utilização de conta de terceiros para o recebimento de valores. Portanto, não vislumbro a presença do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação apto a fundamentar a concessão do pedido de antecipação de tutela, sobretudo por não vislumbrar a possibilidade de desfazimento do patrimônio alegado durante o período da rápida tramitação do Agravo de Instrumento. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela pleiteado e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Ao agravado. Comunique-se ao juízo de origem, ficando dispensadas as informações. Após, conclusos. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator